Tribunal: TJSP
Processo: 2146036-16.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos
Órgão julgador: João Batista Vilhena
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-09-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – ILEGITIMIDADE ATIVA E EXCESSO DE EXECUÇÃO – Matérias já decididas anteriormente – Preclusão - Não conhecimento.

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – EXCESSO DE EXECUÇÃO - Alegado erro de cálculo fundado em mera retórica – Descabimento – Indispensável apresentação de conta que sirva para evidenciar o erro alegado – Cabimento,

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – ILEGITIMIDADE ATIVA E EXCESSO DE EXECUÇÃO – Matérias já decididas anteriormente – Preclusão - Não conhecimento.

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – EXCESSO DE EXECUÇÃO - Alegado erro de cálculo fundado em mera retórica – Descabimento – Indispensável apresentação de conta que sirva para evidenciar o erro alegado – Cabimento, no caso, da aplicação da regra do Direito Romano: Allegare et non probare paria sunt.

Agravo parcialmente conhecido e desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000776103
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2146036-16.2019.8.26.0000, da Comarca de Piracicaba, em que é agravante BANCO DO
BRASIL S/A, são agravados PAULO SCHIAVUZZO e ADIB CURY JUNIOR.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Conheceram em parte do
recurso e, na parte conhecida, negaram-lhe provimento. V.U., de conformidade com o voto
do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores AFONSO BRÁZ
(Presidente sem voto), SOUZA LOPES E IRINEU FAVA.
São Paulo, 23 de setembro de 2020.
JOÃO BATISTA VILHENA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2146036-16.2019.8.26.0000 - Piracicaba 2/3
AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A
AGRAVADOS: PAULO SCHIAVUZZO E ADIB CURY JUNIOR
VOTO no 142.867
EMENTA
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE
SENTENÇA – ILEGITIMIDADE ATIVA E EXCESSO DE
EXECUÇÃO – Matérias já decididas anteriormente – Preclusão -
Não conhecimento.
AGRAVO DE INSTRUMENTO
CUMPRIMENTO DE
SENTENÇA EXCESSO DE EXECUÇÃO - Alegado erro de
cálculo fundado em mera retórica Descabimento Indispensável
apresentação de conta que sirva para evidenciar o erro alegado
Cabimento, no caso, da aplicação da regra do Direito Romano:
Allegare et non probare paria sunt.
Agravo parcialmente conhecido e desprovido.
Trata-se de agravo de instrumento tirado contra a decisão que homologou
os cálculos apesentados pelo contador, porque seguiu os parâmetros definidos
anteriormente.
Agrava o Banco do Brasil alegando a ocorrência de erro aritmético nos
cálculos do contador, uma vez que a correção monetária e os juros moratórios somente
poderiam ter sido calculados até a data do depósito realizado nos autos. Além disso,
sustenta ilegitimidade ativa do poupador não filiado ao IDEC, alteração dos critérios de
cálculo no que se refere aos juros remuneratórios, moratórios, correção monetária e
incidência de honorários.
É O RELATÓRIO.
De plano, tudo o que veio a aduzir o agravante no que toca à
ilegitimidade, aos juros moratórios, remuneratórios e correção monetária, já foi decidido
anteriormente, inclusive em acórdão proferido nos autos do AI no
2042027-76.2014.8.26.0000, assim, sobre os temas, operou-se a preclusão, razão pela qual

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2146036-16.2019.8.26.0000 - Piracicaba 3/3
não se conhece das matérias.
No mais, sem razão o agravante.
As razões recursais vêm fundadas em suposto erro de cálculo constante
da conta nos autos elaborada pela contadoria judicial.
Embora o agravante sustente que referido cálculo não pode ser aceito
como exato, não cuidou de demonstrar tal assertiva.
É sabido e ressabido que, em casos como o presente, é indispensável a
apresentação de conta que sirva para evidenciar o erro de cálculo que se alega.
Todavia, embora a elaboração de cálculos seja algo inerente à atividade
do agravante, estranhamente, não apresentou nenhum para fundamentar e bem demonstrar
tudo o quanto simplesmente alegou.
Inegável que mera retórica não pode servir para alterar o que quer que
seja em processo judicial, sendo vetusta a regra do Direito Romano que afirma
“Allegare et non probare paria sunt”.
Nesses termos, CONHEÇO EM PARTE do agravo e, na parte
conhecida, a ele NEGO PROVIMENTO.
JOÃO BATISTA VILHENA
Relator